Tribunal: TJES
Processo: 5000189-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PETER ROBERTO COLOMBI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. NARRA O AUTOR QUE É PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL, RECEBENDO SERVIÇOS DA RÉ, E FOI SURPREENDIDO COM UM DÉBITO DE R$ 5.680,00, QUE DESCONHECE VISTO QUE SEMPRE MANTEVE AS CONTAS EM DIA E POR SE TRATAR DE PONTO COMERCIAL QUE SE ENCONTRA FECHADO DESDE 2020. O REQUERENTE ACREDITA QUE O DÉBITO É ILEGAL POR SE TRATAR DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 07/02/2021 À 24/06/2022, PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ENCONTRAVA-SE SEM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ADEMAIS, FOI REALIZADO REAVISO DE DÉBITO NO IMPORTE DE R$ 6.346,37 E O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, GERANDO DIVERSOS TRANSTORNOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE A ENERGIA SEJA RESTABELECIDA, B) DECLARAR A NULIDADE DOS DÉBITOS REFERENTES À FATURA DE R$ 331,67 E R$ 6.014,70 REFERENTES AO REAVISO DE DÉBITO E R$ 5.680,00 REFERENTE AO RELATÓRIO DE CONSUMO E C) DANO MORAL NO VALOR R$ 20.0000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA OBJETO DA DEMANDA, ORIGINADA DO TOI N.º 9454483, B) DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE DE NEGATIVAR O NOME DO AUTOR OU REALIZE CORTE DE ENERGIA EM RAZÃO DA DÍVIDA OBJETO DOS AUTOS, C) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 20.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO EM PRELIMINAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A REVELIA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVID
O.
QUANTO AO PEDIDO PRELIMINAR, ENTENDO PELO INDEFERIMENTO,
EM RAZÃO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 9º DA LJE.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº
9401958
. EXEGESE DO ART. 592, IV DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
DE FORMA QUE É IMPOSSÍVEL A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. QUANTO A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, ESSA MERECE PROCEDÊNCIA, POIS RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021). NO ENTANTO, O VALOR EXARADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ENCONTRA-SE EM PATAMAR EXACERBADO, PENDENDO REFORMA PARA A REDUÇÃO DE SEU VALOR.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO VALOR DE R$ 8.000,00, NO RESTANTE SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)